Tribunal: TJDFT
Processo: 0020674-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE DADO EM GARANTIA. ALTERAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. INFRUTÍFERA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. ACESSÓRIOS. SEGUEM. PRINCIPAL.
1. Conforme o texto do artigo 921, §§4o e 4o-A do Código de Processo Civil, o prazo da prescrição intercorrente, que se inicia com a “ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, interrompe-se pela “efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis”.
2. A execução lastreada em cheque prescreve em 6 meses, nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei 7.537/1985 e, nos termos do artigo 206-A do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.
3. Independente da cártula ter sido dada como caução em instrumento particular de contrato de locação, os princípios da autonomia e da abstração, afetos ao cheque, o desvinculam do negócio jurídico subjacente, aplicando-se o prazo prescricional de 6 meses.
4. A mera solicitação de nova diligência não impede a fluência do prazo prescricional, sendo necessária a localização de bens ou valores aptos a satisfazer o crédito. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
5. A cobrança dos honorários previstos no artigo 827 do Código de Processo Civil tem natureza acessória em relação ao título executado, de forma que, conforme a máxima jurídica de que “o acessório segue o principal”, positivado no artigo 184 do Código Civil, reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também é inexigível a acessória. Precedente.
6. Recurso conhecido e desprovido.